Tribunal: TJDFT
Processo: 0086941-66.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0086941-66.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAÍZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA APELADO: ESPÓLIO DE JOSE DARCI DE BEM FILHO, MORGANA BUZIN, JORDANA BUZIN DE BEM, JOAO VICTOR BUZIN DE BEM, MARCELA BUZIN DE BEM, CAROLINE CANABARRO FERNANDES DE BEM, RENATA LORA DE BEM, CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 303 REPRESENTANTE LEGAL: MORGANA BUZIN DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RAÍZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA contra a r. sentença, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo Condomínio do Bloco D da SQN 303 em desfavor do Espólio de José Darci de Bem Filho, julgou extinto feito com fundamento no art. 513 c/c art. 771 e art. 924, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Em suas razões de ID 31166202, a agravante pugna pela reforma da r. sentença objurgada para que seja reconhecido “que os honorários advocatícios de sucumbência por guardarem natureza alimentar, preferem ao crédito hipotecário”, de modo tal que deve ser “autorizada a expedição de alvará de levantamento da verba honorária à recorrente”. Ainda por ocasião de suas razões recursais, sustenta que faz jus à concessão da gratuidade da justiça. Em despacho de ID 31616952 foi observado que a recorrente se limitou a alegar sua hipossuficiência econômica, sem acostar aos autos quaisquer elementos comprobatórios, de modo que foi determinada sua intimação para comprovar os pressupostos legais para a análise do seu pleito, a teor do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Em continuidade, a apelante apresentou a declaração do imposto de renda do último exercício financeiro, alegando, ainda, que é “profissional liberal (advogada), sem renda financeira fixa, aonde consta claramente o total rendimento tributável de valor ínfimo” (ID 31959544). Consoante sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, mas compete ao julgador, na análise da situação fática, em havendo dúvida razoável acerca da veracidade da declaração, indeferir o pedido. No caso dos autos, é possível identificar que as condições pessoais da apelante não são compatíveis com a situação econômica por ele alegada, notadamente por se qualificar como advogada e por exercer ativamente tal profissão, a qual é notoriamente remunerada, circunstância esta que, no meu entender, vai de encontro com a afirmação de fragilidade financeira. Embora a recorrente alegue que aufere rendimento tributável de valor ínfimo, qual seja, R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), é preciso destacar que nesta quantia não estão incluídas eventuais verbas honorárias – sejam contratuais ou sucumbenciais – provenientes de sua atividade principal. Outro ponto que merece destaque é que a apelante declarou haver adquirido imóvel discriminado como “LOTE DE TERRENO COM EDIFICACAO RESIDENCIAL COM 196,40 M2”, possuindo área total de mais de 350M2, pelo valor de cento e sessenta e cinco mil reais. Assim, é necessário mencionar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos. Não bastassem tais considerações, também merece ser destacado que, conquanto a recorrente assevere que possui diversos gastos mensais, não se extrai, da análise dos autos, nenhuma comprovação nesse sentido. A partir de tais premissas e do cotejo dos elementos probatórios constantes aos autos, compreendo que a declaração de hipossuficiência da apelante não é compatível com a sua realidade financeira. É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo da parte, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. Todavia, tal circunstância não se amolda à ideia de prejuízo ao sustento da entidade familiar, haja vista que a recorrente demonstra condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas do processo sem que, com isso, sua família seja privada de suas necessidades. Dessa forma, a toda circunstância, não conseguiu a recorrente se desincumbir do ônus de comprovar a presença dos requisitos necessários à concessão do pretendido benefício. Calha acentuar, novamente, que, ainda que a assistência judiciária gratuita seja faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, seu controle deve ser feito pelo Magistrado, a fim de evitar desvios em sua utilização. Nesse contexto, com os elementos que foram produzidos, penso não estar comprovada a situação de precariedade necessária ao deferimento da benesse à recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o benefício da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA requerido pela apelante. INTIME-SE a recorrente para tomar ciência desta decisão e comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 99, §7o), sob pena de deserção. Diligencie-se. Após, conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de fevereiro de 2022